Tribunal: TJPA
Processo: 0000029-69.2012.8.14.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
EMENTAMANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃOS N. 121.316 e 149.309 REANALISADOS EM RAZAO DA SISTEMÁTICA DO ART. 1.040, II DO CPC. GRATIFICAÇÃO DE 50% EDUCAÇÃO ESPECIAL. ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO RECURSO PARADIGMÁTICO - RE 745.811/PA (TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.º 686), OPORTUNIDADE EM QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS ARTIGOS 132, XI E 246 DA LEI Nº 5.810/94 DESTE ENTE FEDERATIVO, SOB O FUNDAMENTO DE AFRONTA A INICIATIVA PRIVATIVA, RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, PARA EDIÇÃO DE NORMAS QUE ALTEREM O PADRÃO REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, NA FORMA ESTABELECIDA NO ART. 61, § 1º, II, ?A?, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECONHECENDO QUE OS REQUERENTES NÃO FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NO VALOR DE 50% SOBRE OS SEUS VENCIMENTOS. DENEGADA A SEGURANÇA. UNÂNIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N. ____________, PUBLICADO EM _______________________
PROCESSO N. 0000029-69.2012.8.14.0000.
SECRETARIA JUDICIÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRANTE: MAURO RODRIGUES ALVARES.
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE MENEZES CORRÊA JÚNIOR - OAB/PA 12.598.
IMPETRADO: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ.
LITISCONSORTE PASSSIVO NECESSÁRIO: ESTADO DO PARÁ.
PROCURADORA DO ESTADO: SIMONE SANTANA FERNANDEZ DE BASTOS.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃOS N. 121.316 e 149.309 REANALISADOS EM RAZAO DA SISTEMÁTICA DO ART. 1.040, II DO CPC. GRATIFICAÇÃO DE 50% EDUCAÇÃO ESPECIAL. ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO RECURSO PARADIGMÁTICO - RE 745.811/PA (TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.º 686), OPORTUNIDADE EM QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS ARTIGOS 132, XI E 246 DA LEI Nº 5.810/94 DESTE ENTE FEDERATIVO, SOB O FUNDAMENTO DE AFRONTA A INICIATIVA PRIVATIVA, RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, PARA EDIÇÃO DE NORMAS QUE ALTEREM O PADRÃO REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
,
NA FORMA ESTABELECIDA NO ART. 61, § 1º, II, ¿A¿, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECONHECENDO QUE OS REQUERENTES NÃO FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NO VALOR DE 50% SOBRE OS SEUS VENCIMENTOS. DENEGADA A SEGURANÇA. UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram o PLENO do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, DENEGOU a segurança, nos termos do voto condutor da relatora.

Plenário Oswaldo Pojucan Tavares, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, AOS 05 DIAS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE (2020).
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES
Relatora.

PROCESSO N. 0000029-69.2012.8.14.0000.
SECRETARIA JUDICIÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRANTE: MAURO RODRIGUES ALVARES.
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE MENEZES CORRÊA JÚNIOR - OAB/PA 12.598.
IMPETRADO: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ.
LITISCONSORTE PASSSIVO NECESSÁRIO: ESTADO DO PARÁ.
PROCURADORA DO ESTADO: SIMONE SANTANA FERNANDEZ DE BASTOS.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
RELATÓRIO

MAURO RODRIGUES ALVARES impetrou mandado de segurança contra ato atribuído ao Governador do Estado do Pará, referente ao não pagamento da gratificação especial de 50% sobre seus vencimentos, impetrando o mandamus com espeque no inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal de 1988 e na Lei n. 12.016/09, para tanto, aduzindo o seguinte:

Que é servidor público estadual admitido mediante concurso público para o cargo de Administrador Escolar - EE-2, exercendo suas funções na Escola Estadual Presidente Castelo Branco, atuando com assessoria pedagógica a alunos e professores no ensino regular e especial.

Que sempre buscou seu aprimoramento profissional, especializando em cursos extensivos e periódicos, conforme comprova a habilitação em educação especial apostilada ao seu título de licenciamento pleno em Pedagogia.

Que os educadores especialistas atuantes na área de ensino especial devem receber uma gratificação extra, ao nível de 50% sobre seus vencimentos, na forma dos artigos 132 e 246 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará.

Afirma que existem decisões deste E. Tribunal decidido favoravelmente ao reconhecimento do direito que possuem os servidores públicos que atuem ou tenham atuado na educação especial a receberem a gratificação de 50% prevista na Lei n. 5.810/94.

Requer a concessão da segurança para determinar à autoridade coatora que lhe pague a gratificação do ensino especial no percentual de 50% sobre seu vencimento.

O feito foi distribuído ao Exmo. Sr. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Manifestação do Estado do Pará (fl. 33).

Informações da autoridade coatora (fls .36/43).

Parecer do Ministério Público opinando pela concessão da segurança (fls. 45/62).

Através do Acórdão n. 121.316, publicado em 27/06/2013, este Pleno julgou o feito concedendo a segurança, conforme ementa a seguir:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE 50% SOBRE OS VENCIMENTOS. EXISTENCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
Antes de adentrar na discussão meritória, analisarei a preliminar arguida pelo impetrado, referente a alegação da inadequação da via eleita, na medida em que o impetrante estaria pretendendo veicular pedido condenatório, a revelar uma ação de cobrança, não comportável em sede de mandado de segurança.
Resta evidente o direito líquido e certo que possui o impetrante, servidor público estadual, admitido por meio de concurso público, atuante na área da educação especial, ao recebimento de gratificação na ordem 50% sobre seu vencimento, cabendo ao administrador providenciar o cumprimento das medidas necessárias ao cumprimento da lei.
Vale registrar que a questão já foi discutida pelo Pleno deste E. Tribunal, ocasião em que a Corte se manifestou favorável ao pleito do impetrante em situação semelhante, declarando, inclusive, a constitucionalidade das normas acima citadas no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade invocado no recurso de apelação cível nº 2006.3.007413-2, de relatoria da Exma. Desa. Eliana Abufaiad
Segurança Concedida

Irresignado, o Estado do Pará apresentou Agravo (fls. 77/82) e Embargos de Declaração ás fls. 83/85.

Mauro Rodrigues Alvares requereu cumprimento de sentença às fls. 86/89.

Através do Acórdão n. 149.309 foram julgados os Embargos de Declaração, conhecidos e improvidos, conforme ementa a seguir:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÕES INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.
2. No caso em tela não houve qualquer omissão ou aclaramento passível de integração ou aclaramento, sendo manifesto o intuito do embargante de rediscutir o entendimento outorgado por esta Corte de Justiça a questão debatida no bojo deste álbum processual.
3. Conhecimento e improvimento do recurso.

Em nova irresignação, o Estado do Pará apresentou Recurso Extraordinário (fls. 114/127).

Contrarrazões apresentadas às fls. 136/139.

Em decisão de fls. 140/143 a Presidência desta Corte na época deu seguimento ao recurso.

Devidamente distribuído no âmbito do Excelso STF, coube a relatoria do feito ao Ministro Gilmar Mendes, oportunidade em que por verificar que o assunto versado corresponde ao tema 686 da sistemática da repercussão geral, determinou o retorno do feito ao Tribunal Estadual (fl. 146);

Em decisão de fl. 151 a Presidência encaminhou o processo à Câmara Julgadora para os fins do §3º do art. 543-B do CPC/1973.

Em função do relator originário estar lotado em turma e seção de direito privado, o feito foi redistribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

Ratifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Como já relatado, o presente feito volta a ser reapreciado em função da metodologia estabelecida pelo art. 543-B, §7º, inciso II do antigo CPC, que assim estabelece:
Art. 543-B. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a análise da repercussão geral será processada nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, observado o disposto neste artigo. (...)
§ 7
o
Publicado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, os recursos especiais sobrestados na origem:
(...)
II - serão novamente examinados pelo tribunal de origem na hipótese de o acórdão recorrido divergir da orientação do Superior Tribunal de Justiça.

No novo CPC a hipótese foi mantida, nos termos do art. 1.040, II, vejamos:
Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
(...)
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;

Pois bem, entre o Acórdão do Pleno desta Corte n. 121.316, de 27/06/2013 e o Acórdão n. 149.309, de 29/07/2015 e os dias atuais, o posicionamento da Corte Estadual sobre a constitucionalidade da Gratificação para Educação Especial modificou em decorrência do julgamento do recurso paradigmático - RE 745.811/PA (TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.º 686), oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal declarou a

inconstitucionalidade formal dos artigos 132, XI e 246 da Lei nº 5.810/94 deste Ente Federativo, sob o fundamento de afronta a iniciativa privativa, reservada ao Chefe do Poder Executivo, para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos
,
na forma estabelecida no art. 61, § 1º, II, ¿a¿, da Constituição Federal,
in verbis:
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
(...)
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração.

Ademais, em acórdão proferido no julgamento do processo n.º 0000107-29.2013.8.14.0000, sessão realizada no dia 09.03.2016, o Pleno do TJE/PA reapreciou a matéria e reformulou o entendimento proferido no acórdão n.º 69.969, publicado em 15.02.2008, declarando a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição do Estado do Pará, por afronta ao disposto no art. 61, § 1º, II, ¿a¿, da Constituição Federal, seguindo a orientação do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 745.811/PA, nos seguintes termos:
CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 132, XI E 246, AMBOS DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94 (REGIME JURÍDICO ÚNICO). DISPOSITIVOS JÁ DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO STF EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO APRECIADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL - RE 745.811. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA JÁ ANALISADA POR ESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA EM RAZÃO DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 2006.3.007413-2, MOMENTO EM QUE O TJPA ADUZIU QUE `De acordo com a sistemática jurídica adotada pelo nosso país, inexiste possibilidade de se declarar a inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias. Portanto, deve ser declarado constitucional o artigo 31, XIX da Carta Suprema Estadual¿ (TJ-PA. Incidente de Inconstitucionalidade n. 2006.3.007413-2, Relator: ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD, Data de Julgamento: 13/02/2008). POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA MATÉRIA. DECISÃO QUE NÃO CONTRADIZ O DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 481 DO CPC, SEGUNDO O QUAL `os órgão fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão¿, DISPOSITIVO ESTE QUE FOI INTRODUZIDO NO SISTEMA PROCESSUAL PELA LEI N.9.756/1998, COM A FINALIDADE DE ABREVIAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, MAS NÃO DE IMPEDIR QUE O TRIBUNAL POSSA REVER SEU POSICIONAMENTO SOBRE DETERMINADA MATÉRIA. ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO. DISPOSITIVO QUE DETERMINA AO ESTADO DO PARÁ O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CINQUENTA POR CENTO DO VENCIMENTO PARA OS SERVIDORES EM ATIVIDADE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. DISPOSIÇÃO SOBRE VANTAGENS QUE INTEGRAM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. INFORMAÇÕES DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ APONTANDO PELA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, INCISO XIX DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL POR OCASIONAR EVIDENTE ACRÉSCIMO DE DESPESAS, EM PROJETO DE INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO, VIOLANDO OS ARTIGOS 2º, 61, II, `c¿ e 63, I da CF/88. OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE QUE `são inconstitucionais dispositivos de Cartas estaduais, inclusive Emendas, que fixem vencimentos ou vantagens, concedam subvenção ou auxílio, ou que, de qualquer modo, aumentem a despesa pública, tendo em vista que é da competência do Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei sobre a matéria¿ (ADI 270, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 31/03/2004, DJ 30-04-2004 PP-00027 EMENT VOL-02149-01 PP-00020). CORROBORANDO ESTE ENTENDIMENTO DESTACASE OUTRO PRECEDENTE DO EXCELSO PRETÓRIO SEGUNDO O QUAL `Compete exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis, lato sensu, que cuidem do regime jurídico e da remuneração dos servidores públicos (CF artigo 61, § 1º, II, "a" e(...)artigos 2º e 25)¿ (ADI 1353, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 16-05-2003 PP-00089 EMENT VOL-02110-01 PP-00108). ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE, UMA VEZ QUE O DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL IMPUGNADO RECONHECE VANTAGENS PECUNIÁRIAS A SERVIDORES PÚBLICOS EM ATIVIDADE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, SEM QUE PARA TANTO TENHA CONTADO COM A NECESSÁRIA INICIATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO, ACARRETANDO, AUMENTO DE DESPESA, VEDADO NA HIPÓTESE DO INCISO I, ART. 63 DA CF. MÉRITO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE VINHAM CONCEDENDO A GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL REQUERIDA COM FUNDAMENTO NO INCISO XIX, ART. 31 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. QUESTÃO JÁ DIRIMIDA PELO TRIBUNAL PLENO, DEVENDO SER APLICADO AO CASO CONCRETO A CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO ATACADO. DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREIT O LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO, TORNANDO SEM EFEITO, A PARTIR DESTA DECISÃO, A LIMINAR CONCEDIDA ÀS FLS. 136/138, RESGUARDANDO OS VALORES JÁ RECEBIDOS PELOS IMPETRANTES A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ. (Acórdão n.º 156.937, julgado em 09.03.2016, Relator Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, Tribunal Pleno, Processo n.º 0000107-29.2013.8.14.0000)

Importa salientar que o acórdão está baseado, também, em decisão monocrática da lavra do Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do RE 628573, publicado em 30.05.2014, que indica a ratificação do entendimento de inconstitucionalidade proferido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 745.811/PA, em relação ao disposto no art. 31, inciso XIX, da Constituição do Estado do Pará.

Ademais, na mesma sessão de julgamento, realizada no dia 09.03.2016, o Pleno do TJE/PA apreciou caso idêntico ao presente de Recurso Extraordinário sobrestada (Processo n.º 0000251-89.2011.8.14.0000), na forma do art. 543-B, §3.º, do CPC (art. 1.039 do novo CPC), em voto da lavra do Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, e declarou a inconstitucionalidade incidental do art. 31, inciso XIX, da Constituição do Estado do Pará, nos seguintes termos:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ARTIGO 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. VÍCIO DE INICIATIVA. MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO GOVERNADOR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará que assegura aos servidores públicos civis, a gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial, está eivado de inconstitucionalidade formal, face o latente vício de iniciativa.
2. Declarada a inconstitucionalidade formal do art. 31, XIX da Constituição do Estado do Pará.
3. Segurança denegada. (Acórdão n.º 156.980, Processo n.º 0000251-89.2011.8.14.0000, julgado em 09.03.2016, publicado em 16.03.2016, Pleno TJE/PA).

Portanto, resta evidente que as normas jurídicas que fundamentaram o acórdão n.º 121.316 e 149.309, foram posteriormente declaradas inconstitucionais pelo STF e Pleno do TJE/PA, face a afronta a reserva de inciativa privativa do Poder Executivo sobre normas que estabeleçam o aumento de remuneração do funcionalismo público.

Dito isto, uma vez declarada a inconstitucionalidade do inciso XIX do art. 31 da Constituição do Estado do Pará, imperioso reconhecer que os requerentes não fazem jus ao recebimento da gratificação de educação especial no valor de 50% sobre os seus vencimentos.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, tendo por base o art. 1.040, II do CPC, DENEGO A ORDEM, reconsiderando os acórdãos n. 121.316 e 149.309, do PLENO, reconhecendo que o impetrante não faz jus ao recebimento da gratificação de educação especial no valor de 50% sobre os seus vencimentos.

É como voto.

Belém, 05 de fevereiro de 2020.
Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES
Relatora